Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO DE ESCRITURÁRIO DO BRB. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAMES ADMISSIONAIS. INAPTIDÃO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES DO EMPREGO PRETENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Embora o edital do concurso para provimento de empregos públicos no BRB não prever rol de doenças impeditivas de participação no certame e de não obstar o ingresso de pessoas com doenças degenerativas para o emprego de escriturário, está prevista a etapa da avaliação médica da aptidão física e mental.
2 – Constatado por perícia judicial que o candidato ao concurso público padece de patologias ortopédicas severas e que as atividades do emprego público de escriturário exigem esforços incompatíveis com essa condição física, a ponto de representar grande risco para a saúde do Autor sob a responsabilidade do Réu, conclui-se que a avaliação médica realizada durante o certame, que considerou o candidato inapto para o emprego, não se mostrou ilegal, discriminatória, desproporcional ou desarrazoada, mas embasada em fundamentos concretos.
3 – Diante da falta de comprovação dos fatos constitutivos do alegado direito à nulificação da exclusão do certame, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Apelação Cível desprovida.